Tribunal: TJPA
Processo: 0013413-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013413-98.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO DE PAIVA GOUVEIA NETO

APELADO: ROSINALDO PINHEIRO SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL O ART. 932, III DO CPC É BASTANTE CLARO QUE O RELATOR NÃO DEVE CONHECER DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Pará em suas razões do Agravo Interno apresentou tese totalmente estranha ao que foi apresentado em sede de Apelação e diante do Juízo primevo, tratando-se de tese nova, portanto.

2. Cabe à parte irresignada com a decisão, ao apresentar seu recurso, esgrimar os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, atentar para o principio da dialeticidade.

3. Ao apresentar argumento novo, estranho ao que foi apresentado nas instancias inferiores e no manejo da Apelação e Agravo Interno, ocorre a atração do art. 932, III do CPC, que ordena o não conhecimento do recurso.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0013413-98.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS @319/324.

EMBARGADO: ROSINALDO PINHEIRO SALDANHA.

ADVOGADA: PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO – OAB/PA 27.721.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com o Acórdão de minha lavra que não conheceu do Agravo Interno porque a tese alegada pelo ente público não esgrima os argumentos da decisão agravada, mas sim apresenta tese nova.

Em suas razões recursais, em breve resumo, alega que houve contradição no acórdão porque ao analisar que a tese apresentada se trata de inovação recursal, deveria o Agravo Interno ser conhecido e improvido, mas não simplesmente não conhecido.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, a decisão agravada analisou a correção da decisão a quo que, nos termos do art. 10 da Lei Estadual 5.810/94,conmpreendeu que a reintegração ordenada judicialmente deveria prevenir todos os prejuízos decorrentes do ato administrativo ilegal e, considerou, portanto, que o autor teria direito a integralidade do tempo de serviço, ou seja, que fosse computado como tempo efetivo de serviço o período em que ficou irregularmente afastado da Polícia Militar, bem como que fosse considerada a sua promoção a cabo no mesmo dia em que a sua turma originária foi promovida, com todos os reflexos remuneratórios daí decorrentes.

O Estado do Pará ao apresentar sua Apelação discorreu que não seria a mera passagem de tempo capaz de promover o policial para a patente de Cabo, já que há outros requisitos previstos na Lei Estadual n. 6.669/2004.

Entretanto, em Decisão Monocrática, esta relatora assim decidiu sobre a matéria:

“é verdade que para ocorrer a promoção não basta a mera passagem de tempo, tal como citado no art. 4º da Lei Estadual n. 6.669/2004. Entretanto, é fato incontroverso que o apelado teve o ato administrativo que o afastava julgado ilegal, decisão esta transitada livremente em julgado. Também é inconteste que atualmente
já conseguiu sua promoção para a patente de CABO
, conforme consta no Boletim Especial n. 2, de 23 de setembro de 2016 em ID. 1111789, página 12, folha 258 dos autos digitais.

Ora, se a Administração, sem qualquer coação ou ordem judicial neste sentido, compreendeu que o apelado cumpriu todos os requisitos necessários para a sua promoção a CABO, entendo que não se trata de mera passagem de tempo, mas sim que efetivamente o apelado fez jus a promoção”.

Irresignado, o Estado do Pará ao apresentar seu Agravo Interno, asseverou que o art. 52 da Lei Complementar Estadual n. 39/2002, “é expressamente vedado, para efeitos de aposentadoria, reforma e reserva remunerada neste regime previdenciário, a contagem de tempo de contribuição fictício”, o que espelha a regra constitucional do art. 40, §10.

O argumento apresentado em sede de Agravo Interno é totalmente estranho ao que foi apresentado em sede de Apelação e diante do Juízo primevo, tratando-se de tese nova, portanto, não foi conhecido por esta turma no julgamento do Agravo Interno, conforme ementa a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DEVEM INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

No caso em tela não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Quando um recurso apresenta tese exclusiva de inovação recursal ele
não deve ser conhecido por dicção expressa do art. 932, III do CPC
, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Portanto, o Acórdão embargado cumpriu exatamente o disposto na lei adjetiva civil.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios, mas lhe nego provimento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/04/2021